Tribunal: STF
Processo: Ext 962
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-01
Data de publicação: 2006-08-01

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de declaração: segundos embargos de declaração
que não objetivam sanar eventuais omissões, obscuridades ou
contradições - de resto inexistentes - mas sim rediscutir o mérito
de questões já analisadas pelo Tribunal: descabimento.
II.
Embargos de declaração: reiteração de embargos de declaração que
evidencia manifesto intuito protelatório: determinação de imediato
cumprimento do julgado, independentemente do trânsito em julgado:
precedentes.